Tribunal: TJSP
Processo: 1004984-88.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Óbito da genitora decorrente de queda nas dependências da casa de repouso onde estava hospedada. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por dano moral e ressarcimento pelas despesas havidas com medicamentos e cama hospitalar, no valor de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Óbito da genitora decorrente de queda nas dependências da casa de repouso onde estava hospedada. Sentença de parcial procedência. Condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por dano moral e ressarcimento pelas despesas havidas com medicamentos e cama hospitalar, no valor de R$ 392,11 e R$ 235,00, respectivamente. Inconformismo da ré em relação aos danos morais. Inadmissibilidade. Preliminares afastadas. Falha na prestação de serviços pela instituição requerida, que provocou grave lesão de fêmur na mãe da autora. Negligência comprovada. Dano moral configurado. Quantum indenizatório bem fixado, atendidos os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido, não comportando exclusão ou redução, como pretende a apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.